Tribunal: TJPA
Processo: 0028636-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028636-28.2013.8.14.0301

APELANTE: LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR

MORTE. PREVIDENCIÁRIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. SENETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA REFORMADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. CASAMENTO NÃO É ÓBICE AO BENEFÍCIO. LEI COMPLEMENTAR 39/2002 NÃO PREVALECE PARA ESTABELECER REGRA RESTRITIVA. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELO INSS. FATOS GERADORES E FONTES PAGADORAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16937746) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação, no sentido de conceder o benefício previdenciário de pensão por morte ao Agravado, pois atendeu aos requisitos legais mesmo recebendo outro benefício assistencial de pessoa com deficiência, nos autos da ação de concessão de pensão por morte movida por

LEMOEL RODRIGUES MAGALHAES
.

Inconformado, o Agravante suscita no recurso, em suma, os pontos a seguir expostos.

No mérito:

1.

“
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO”. No mérito, o Agravante alega essa tese para tentar convencer esse juízo de que a concessão da medida liminar para pagamento da pensão por morte ao Agravado acarretaria em ônus para o Agravante, “Isto porque o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico. Desta forma, a concessão judicial de benefícios previdenciários para os quais não houve contribuição, nem um plano de pagamento (neste e em outros casos análogos que estão sendo propostos) causará um colapso na gestão do Fundo. Sem falar da violação ao art. 195 da CF.”

2.

“IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE DEFERIMENTO DA LIMINAR”. Para o Agravante a liminar não deveria ser concedida levando-se em consideração a “norma proibitiva expressa pelo §§ 2º e 5º do art. 7º da lei n.º 12.016/2009”.

Nas razões do pedido de reforma:

1.

“PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES”. Neste ponto, o Agravante suscita que o caso em comento seria de competência do legislador positivo e não do judiciário, pelo princípio da separação dos poderes;

2.

“AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. OBEDIÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02, À LEI FEDERAL Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E A OUTROS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA.” O Agravante, informa que apesar de a competir concorrentemente a União, Estados e ao Distrito Federal legislar sobre matéria tributária, deve se observar, inicialmente, a legislação previdenciária Estadual vigente à época do fato gerador, quando do momento da concessão do benefício previdenciário. Além disso, alega que o Agravado não teria direito a tal benefício vez que não consegue comprovar sua condição de beneficiário.

3.

“PROIBIÇÃO DE ACUMULAR PENSÕES (ART. 31 LC/39 E ART. 167 DO DECRETO FEDERAL 4038/99). DIREITO DE OPÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO JUNTO À UNIÃO.” Nesse ponto, o Agravante argumenta que “O benefício foi indeferido diante da vedação de acumulação de pensões prevista no art. 31 da Lei Complementar nº 39/2002 e artigo 124 da Lei nº8213/91”. Dessa forma “Durante o procedimento administrativo estadual, constatada a acumulação, é facultado ao interessado optar pela pensão que entender mais vantajosa. Havendo a opção pelo benefício estadual, este será concedido, desde que o segurado prove o cancelamento do outro”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18105739).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No mérito, o Agravante interpõe o recurso para tentar convencer esse Juízo da suposta ausência dos requisitos para concessão da liminar causando irreversibilidade do provimento. Isto é, afirma que a concessão da medida liminar para pagamento da pensão por morte ao Agravado acarretaria em ônus para o Agravante, pois o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico. Desta feita, a concessão judicial de benefícios previdenciários para os quais não houve contribuição, nem um plano de pagamento (neste e em outros casos análogos que estão sendo propostos) acarretará em colapso na gestão do Fundo, sem contar da violação ao art. 195 da CF.

Além disso, alega a impossibilidade legal de deferimento da liminar, vez que para o agravante tal medida não deveria ser concedida levando-se em consideração a “norma proibitiva expressa pelo §§ 2º e 5º do art. 7º da lei n.º 12.016/2009”.

Já nas razões da reforma da sentença, defende a ausência de direito à pensão previdenciária em obediência à lei complementar estadual nº 39/02, à lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais, bem como que seria ônus da Agravada provar que faz jus ao benefício previdenciário. Além disso, argumenta a respeito de uma possível proibição de acumular pensões (art. 31 lc/39 e art. 167 do decreto federal 4038/99), no qual o Agravado deve optar por qual irá receber, mas há a necessidade de prova do cancelamento do benefício junto à união.

Pois bem. Compulsando os autos do processo em epígrafe verifica-se que o falecimento do segurado ocorreu no ano de 11/08/2012, sendo aplicável a Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Presente essa moldura, constato que o segurado faleceu, em 11.08.2012, a norma aplicável ao caso seria a Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, com as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, da Lei Complementar Estadual nº 49/2005 e da Lei Complementar Estadual nº 51/2006.

A citada lei define quem são os segurados, os beneficiários, os dependentes e as condições da percepção do benefício de pensão, merecendo destaque o art. 6º, inciso III, parágrafo 5º e 7.º: Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – O cônjuge,
a companheira ou o companheiro
, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II- filhos solteiros não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos;

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados:
(NR)

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (...)

Art. 7º No caso de dependente invalido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta medica oficial do Estado ou por instituição credencias pelo Poder Público.

Releva pontuar que o Agravado comprovou sua condição mediante apresentação de documentos certidão de óbito do Sr. Osvino Almeida Magalhães (Id 15294736.pág 2), bem como o laudo pericial que atesta sua invalidez (id nº 15294737. Pág 4), a certidão de casamento (id nº 15294738. Pág 1) e em conjunto a certidão de óbito de sua ex esposa (ID nº 15294738. Pág 2), e a declaração de que percebe Amparo Social Pessoa Portadora de Deficiência (Id n] 15294737. Págs 8-9), dentre outros documentos que julgou pertinentes.

Vale acrescentar que a Lei Complementar nº 39/2002 não pode de forma alguma ser superior ao teor da Lei Federal nº 8.213/1991 que estabelece regra geral para o regulamento de recebimento de benefício previdenciário, sendo clara em estabelecer como único requisito para o filho acima de 21 anos receber o benefício que seja inválido,
in verbis
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado

judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011).

(...)

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Art. 74: a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não (“...) ”,

§ 2º a parte individual da pensão extingue-se:

(...)

II: para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de

idade,
salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim

declarado judicialmente.

III -
para o pensionista inválido pela cessação da invalidez
e para o pensionista com deficiência intelectual ou mental, pelo

levantamento da interdição.

Diante desse quadro, verifico que a regra contida no artigo 6º, inciso III da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 - alterada pela LC n° 44/2003, não possui eficácia, pois ao estabelecer requisito restritivo para a concessão da pensão por morte ao filho inválido contrariou o disposto no artigo 16 da Lei Federal n° 8.213/91.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. FILHO MAIOR INVÁLIDO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS

REGIT ACTUM. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

(LEI Nº 8.213/1991)
DEVEM PREVALECER SOB O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002). COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO SONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807881-49.2019.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA EM RELAÇÃO AO EX-SEGURADO. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PELO IMPETRANTE/RECORRIDO DEIXADO POR SEU ASCENDENTE EM CONCORRÊNCIA COM A MÃE E DEMAIS IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007145-69.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADO. IGEPREV. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDO. ART. 16 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como o recurso de apelação foi protocolado no dia 25/01/2010, isto é, antes do termo final do prazo, não se pode falar em interposição intempestiva, razão pela qual rejeito a preliminar em exame.

2. No presente caso, o apelado provou seu estado de invalidez (fls. 14 e 22), o qual demonstra sua incapacidade total e definitiva para o trabalho desde o seu nascimento, em 28.01.65, portanto, preexistente ao óbito da segurada, sua mãe (fl. 10), ocorrido em 01.02.2006.

3. A legislação estadual veda-se a possibilidade de contrariar dispositivos de lei federal que apresentem diretrizes gerais a serem obedecidas pelos demais entes da federação.

4. O casamento não constitui óbice ao recebimento de pensão, assim como sua dependência econômica, presumida no caso, nos termos do art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/91, emerge o direito líquido e certo do apelado à concessão do benefício por morte da segurada sua mãe, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 13/02/2006, conforme comprova o documento de fl. 21.

5. Faz- se imperioso que o benefício seja pago imediatamente ao apelado, com exceção, evidentemente, das parcelas retroativas, a serem pagas em tempo oportuno, respeitando-se as normas processuais pertinentes a matéria. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2012.03388012-74, 107.570, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 03-05-2012, Publicado em 11-05-2012).

Verifico que não há óbice a percepção da pensão por morte, tendo em mira que a vedação estabelecida na decisão de 1º grau não encontra previsão na legislação previdenciária federal, Lei n.º 8.813/1991, que, por óbvio, não proíbe o recebimento de pensão por morte cumulado com o benefício de assistência social.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a cumulação de pensões
somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, inexistindo óbice ao recebimento de percepção acumulada quando se tratam de regimes de previdência distintos
, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo agravante, em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, "objetivando obter provimento jurisdicional consistente na condenação do réu a implantar o benefício de pensão por morte com início na data do óbito da instituidora (26.09.2019) e bem assim o pagamento dos valores retroativos à mencionada data até o momento da efetiva implantação, devidamente corrigidos".

III. Não se olvida que, "conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos" (STJ, REsp 1.766.807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2018).

IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de procedência, consignando que "não obstante a Lei nº 8.112/90 não exigir prova da insuficiência econômica para a concessão de pensão por morte ao filho inválido, pois se entende que tal dependência é presumida, o entendimento desta Quarta Turma é no sentido de que a finalidade da lei é dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, assim a presunção de dependência econômica do filho

maior e inválido é relativa, admitindo prova em contrário a fim de evitar enriquecimento ilícito do beneficiário, quando houver nos autos prova capaz de desconstituir tal presunção. No caso concreto, verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor detém aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral da Previdência cujo valor bruto é no montante de R$ 5.965,26 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o que lhe retira a condição de dependente da servidora falecida. O fato de o autor ter o plano de saúde por sua genitora, não o faz dependente economicamente, até porque não há provas outras que possam

demonstrar a dependência em relação à ex-servidora, nem mesmo a coabitação. As despesas médicas apresentadas não representam fator de dependência, visto que a renda percebida pelo autor permite custeá-las, não prejudicando os meios de prover sua subsistência, de forma que não faz jus o autor à concessão do benefício requerido".

Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.968.718/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/4/2022, AgInt no AREsp 1.722.527/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/3/2022, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019.

V. Segundo a jurisprudência do STJ, "o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal" (AgInt no AREsp 1.518.371/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/05/2020), hipótese inocorrente no presente caso, o que evidencia ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.962.256/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Da mesma forma, se pronuncia a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE.

FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE

PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA

O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO

CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A

PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (1139497, 1139497, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-12-09).

Portanto, conforme se depreende dos julgados acima colacionados, a cumulação de pensões somente é vedada quando decorrente do mesmo fato gerador e da mesma fonte pagadora, situação não vislumbrada no presente caso, considerando que o Agravado já recebia benefício assistencial do INSS e por meio desta ação postulou o recebimento de pensão por morte, não havendo vedação legal para recebimento de pensão por morte oriunda de pensão por morte.

O terceiro ponto das razões do pedido de reforma, quanto ao princípio da legalidade, impossibilitando o magistrado de atuar como legislador positivo,

em decorrência do princípio da separação dos poderes, percebe-se que se está diante da chamada INOVAÇÃO RECURSAL, pois da análise dos autos, não constatei esse ponto nas razões do recurso de apelação. Por conseguinte, a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada.

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

Portanto, a ausência de referência a essa tese nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal. Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/06/2024